Tribunal: TJSP
Processo: 2270369-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Cumprimento de sentença - Lei 11.960/2009 – Trânsito em julgado - Mas se tudo isso é verdade, o referido entendimento não poderia ser aplicado aos casos anteriores à citada lei e que já tiveram sua solução transitada em julgado - É o caso dos autos conforme cuidou de demonstrar a decisão atacada - Recurso improvido.